Tribunal: TCU
Processo: 000.419/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da falta de comprovação do regular emprego dos recursos públicos repassados a ente municipal, por força de convênio, que visava a reforma e adequação da infraestrutura do Terminal Rodoviário do Município de Nioaque/MS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste - Sudeco, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do então Ministério da Integração Nacional, ao aludido município, por força do Convênio 717534/2009, cujo objeto era a reforma e a adequação da infraestrutura do Terminal Rodoviário naquela cidade. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir o nome do Sr. Jiolvanny Marques Dorneles do rol de responsáveis desta Tomada de Contas Especial; 9.2. com fundamento no art. 212 do Regimento Interno/TCU, arquivar esta Tomada de Contas Especial em relação à Sra. Ilca Corral Mendes Domingos, sem julgamento do mérito, por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; 9.3. com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, reconhecer a incidência da prescrição principal das pretensões punitiva e ressarcitória e arquivar este processo, em relação ao espólio e/ou herdeiros da Sra. Ilca Corral Mendes Domingos, aos Srs. Maurício Sartoretto Martinez e Ranulfo Ferreira, bem como à empresa Soldi Construtora Ltda.; e 9.4. enviar cópia deste Acórdão aos responsáveis e à Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste - Sudeco, para conhecimento.